Tribunal: TJMT
Processo: 1023643-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THIAGO JEDE - CPF: 009.779.820-76 (RECORRENTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FURTO DE PERTENCES DO INTERIOR DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUTOR QUE NÃO FAZ PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC.
CUPOM FISCAL DE COMPRA DE MERCADORIAS NA DATA DO SUPOSTO FURTO QUE ISOLADAMENTE NÃO SERVE COMO PROVA
.
AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA
.
NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS REFERIDOS.
IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR O RESSARCIMENTO
.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 130 DO STJ AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
reclamação c.c pedido de danos materiais e morais,
na qual o Recorrente
THIAGO JEDE
postula a indenização por danos materiais no valor de R$ 10.756,32 (dez mil e setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos) bem como a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

2.

Extrai-se dos autos que o recorrente propôs a presente ação para ser indenizado pelos prejuízos morais e materiais experimentados sob a alegação que “
O Reclamante, no dia 21/09/2019, ao retorna ao seu veículo que se encontrava no pátio do estacionamento da Reclamada para guarda os mantimentos que adquiriu, encontrou o vidro traseiro quebrado e seus bens subtraídos.”

3.
Por sua vez, alega o recorrido que “
Não há nos autos qualquer evidência de que a parte autora faça jus à reparação dos valores pleiteados de R$ 10.756,32, porquanto, não comprova que estaria em posse do Kindle, Airdots, Amazfit, Celulares e Notebook na época do suposto ocorrido, bem como não junta qualquer documento ou nota fiscal que comprove a existência de tais bens, uma vez que os documentos juntados constam como sendo de terceiro estranhos à lide (Id’s: 33782834 e 33782837) ou se tratam de documentos sem qualquer valor fiscal (Id: 33782833).”

4.
Sobreveio
sentença de improcedência.

5.
Recorre a parte autora da decisão que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, decorrente de suposto furto dos objetos no interior do veículo, nas dependências do estacionamento do réu.

6.
Pois bem. A despeito do cupom fiscal das compras no estabelecimento da ré para embasar o pedido indenizatório, não há outros elementos probatórios para conferir foros de verossimilhança às alegações, já que não há nos autos, sequer, o registro do Boletim de Ocorrência.

7.
Portanto, em que pese tratar-se de relação de consumo, o que maneja a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6 o, inciso VIII, do CDC, tal fato não importa em dispensar o autor/recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

8.
Ou seja, considerando a fragilidade do acervo probatório acostado pelo autor, que não denota verossimilhança, resta inviabilizada a certeza quanto à ocorrência da subtração os objetos no interior de seu veículo, do estacionamento da ré, na data e horário alegados.

9.
Ainda, não houve mínima prova que evidenciasse que os equipamentos internos do veículo tivessem, efetivamente, sido furtados na ocasião noticiada na inicial.

10.
Ademais, não é crível que, diante de um extenso número de equipamentos, o recorrente não possuísse a nota fiscal em seu nome de nenhum deles, a fim de provar a propriedade.

11.
Ora, não se desconhece o dever de guarda e de vigilância do réu ao colocar à disposição o estacionamento, a responsabilidade do estabelecimento comercial é inclusive reconhecida e sumulada (súmula 130 do STJ). Todavia, é necessária a comprovação de que o automóvel se encontrava no estacionamento no momento do fato e da propriedade dos bens indicados como subtraídos.

12.
Dessa forma, considerando a ausência de verossimilhança nas alegações da autora, há de ser julgado improcedente o pedido.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.

Condeno a Recorrente
THIAGO JEDE
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021